Tribunal: TJSP
Processo: 2086367-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão apontada e sanada – Pedido de condenação em pena por litigância de má-fé – Ausência dos requisitos para imposição de penalidade – Demais omissões não constatadas - Embargos Parcialmente Acolhidos, porém sem efeito modificativo*